Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-54.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004426-54.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), W. R. VERANO EIRELI - ME - CNPJ: 17.509.180/0001-34 (EMBARGANTE), WAGNER RIBEIRO VERANO - CPF: 869.802.541-20 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), W. R. VERANO EIRELI - ME - CNPJ: 17.509.180/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RIBEIRO VERANO - CPF: 869.802.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JULGAMENTO POSTERIOR AO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO POR NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO – OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA DO REPETITIVO – HONORÁRIOS EM GRAU PERCENTAUL – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na aplicação de julgamento de Corte Superior, se o Acórdão foi proferido antes da conclusão do julgamento.

3 – Com o advento de julgamento repetitivo, é necessário amoldar as decisões ao que restar estabelecido pela instância superior, sob pena de violar a segurança jurídica.

4 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

5 – Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1004426-54.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:
NABILA OMAIS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Nabila Omais
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 122414957, que deu provimento em parte ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa, de acordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em síntese, aponta que a decisão embargada é omissa, eis que não houve a aplicação do Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, este que regula a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC.

Aponta, então, que o vício deve ser sanado, a fim de que se reforme o Acórdão no sentido de negar provimento ao recurso do Embargado.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 126462715.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Nabila Omais
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 122414957, que deu provimento em parte ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa, de acordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, ante a não visualização do Tema nº 1.076 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

É certo que, o Acórdão objurgado deve ser modificado, contudo, não há como se falar em omissão por não observação do Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser verificado no Acórdão (ID nº 122414957), embora ele tenha sido publicado em
25-3-2022
, a sessão de julgamento foi em
14-3-2022
, e, logicamente, a confecção do voto mais anteriormente, a publicação da conclusão do Tema 1.076 o Superior Tribunal de Justiça só ocorreu em
16-3-2022
.

Destarte, seria
impossível
aplicar o Tema ao presente caso, em razão de que o julgamento foi antes da publicação, e, não houve a determinação de suspensão dos processos afins ao Tema, como pode ser constatado nas decisões dos REsps nº 1.906.618/SP, 1.906.623/SP, 1.877.883/SP e 1.850.512/SP, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8º, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE AMICI CURIAE. ART. 138 DO CPC.
DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO.
ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

[...]

(ProAfR no REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 4/12/2020.). [Destaquei]

Nesta toada, não seria possível, no momento do julgamento aplicar o Tema. É certo, contudo, que os efeitos derivados do Tema devem ser aplicados, e esta é a razão que leva ao acolhimento do Embargos de Declaração.

Como mencionado pelos Recorrentes, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Interpreta-se, dos dispositivos, que, o § 3º do artigo 85 do CPC comporta a regra
geral
da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira
específica
, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como
irrisório
ou
inestimável
, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 103.092,01 (cento e três mil noventa e dois reais um centavo).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão nº 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça

tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja
excessivamente elevada
, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ, a acolher os Embargos de Declaração, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3º do artigo 85 do CPC.

Desta maneira, é imperiosa a manutenção do ato decisório, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos dispostos acima.

Antes de proceder ao fim, é necessário registrar uma última situação.

Como pode ser evidenciado nos autos, houve o cancelamento da Certidão e Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, o que, embora
in casu
não afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, atrai a incidência do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O mencionado dispositivo legal pontua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto a necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4º, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de manter o acolhimento em parte do Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, mas a retornar os honorários advocatícios ao grau percentual, mas reduzir a condenação à metade, em razão do que prevê o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022